Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705881-74.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A DESPACHO Considerando que após a prolação da sentença e a interposição do recurso houve a publicação da Lei n. 14.454/2022, que promoveu alterações na Lei dos Planos de Saúde, inclusive quanto a taxatividade do rol da ANS, matéria esta objeto do presente recurso, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator